Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731627-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIAS AGRAVADO: ERISVAN SANTANA MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Rodrigues de Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 242097401 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Erisvan Santana Moreira contra o recorrente, deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada em que figura como único sócio. Nas razões recursais (ID 74632832), o agravante declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 74664993), foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimado (ID 74784669), o agravante pleiteou a dilação do prazo para apresentação de documentos (ID 75074457), o que foi deferido ao ID 75088748. Na sequência, o agravante apresentou petição e documentos (ID 75257441). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 74652981, referente ao agravo de instrumento n. 0707821-71.2025.8.07.0000, conhecido e desprovido. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma ter renda mensal proveniente de pró-labore correspondente a R$2.349,60 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Contudo, as informações constantes nos autos sinalizam que o agravante tem renda suficiente para o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante é o único sócio de pessoa jurídica que tem como atividade principal a fabricação de produtos químicos e capital social no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (IDs 241895671 e 241895673). Nesse contexto, há dúvidas sobre a configuração da alegada hipossuficiência financeira do agravante. Constatada a existência de elementos que sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do agravante “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros documentos que demonstrem suas receitas) ou, facultativamente, recolher o preparo nos termos do art. 1.007, do CPC” (ID 74664993). Intimado, o agravante apresentou petição e documentos (ID 75257441). Aos IDs 75257442, 75257444 e 75257445, o agravante comprova o recebimento de pró-labore correspondente a R$2.349,60 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Porém, não apresenta esclarecimentos sobre a distribuição de lucros da pessoa jurídica em que figura como único sócio. Da mesma forma, o agravante não apresenta as declarações de imposto de renda, conforme determinado por esta Relatoria ao ID 74664993. Os extratos bancários constantes aos IDs 75257451, 75257454, 75257456 e 75257457 demonstram a movimentações financeiras em dois bancos, mas a pesquisa no Sisbajud realizada na origem (ID 224073473 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) evidencia a existência de relação do agravante com diversos bancos. Ainda, as obrigações assumidas no acordo homologado pelo r. Juízo de origem (IDs 96530964 e 96610116) e objeto do cumprimento de sentença sinalizam que o agravante tem renda superior àquela declarada nos autos. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento da sua família, o que não se evidencia na hipótese. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que a renovação do pedido de justiça gratuita anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A alegada rescisão contratual com superveniência de novo vínculo empregatício e a gravidez da esposa não foram acompanhadas de documentos capazes de comprovar impacto significativo na subsistência familiar que impossibilite o pagamento das custas processuais, tampouco possuem o condão de afastar as informações obtidas com a quebra de sigilo bancário e fiscal do recorrente, cujos dados apontam para movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência aduzida. 7. O valor das custas processuais no TJDFT é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, sendo possível o indeferimento com base em movimentações financeiras que revelem capacidade econômica do requerente. 2. A renovação de pedido anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente que justifique a alteração da situação financeira. 3. Alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea não são suficientes para afastar decisão fundada em prova robusta de capacidade financeira. (...) (Acórdão 2006538, 0719060-22.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Nesse contexto, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser indeferido. Ainda, este e. TJDFT possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.